Tribunal: TJDFT
Processo: 0722135-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722135-92.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO CARLOS OLIVEIRA MADEIRA RECORRIDO: INSTITUTO BRASÍLIA DE ARRITMIA CARDÍACA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. BENEFICIÁRIO. TRATAMENTO MÉDICO. INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS. HONORÁRIOS MÉDICOS. INADIMPLEMENTO. DESPESAS MÉDICAS. CUSTEIO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS CONVENCIONADOS COM OS PROFISSIONAIS. MODULAÇÃO. REEMBOLSO INTEGRAL PELA OPERADORA. INVIABILIDADE. TRATAMENTO NECESSÁRIO, MAS DESPROVIDO DE NATUREZA EMERGENCIAL OU DE URGÊNCIA (LEI No 9.656/98, ART. 35-C). REGULAÇÃO CONTRATUAL. DISPOSIÇÃO CLARA. ELISÃO. INVIABILIDADE. REEMBOLSO MODULADO PELA TABELA PRATICADA. IMPOSIÇÃO DO ÔNUS À OPERADORA. INVIABILIDADE. REEMBOLSO SEGUNDO O CONTRATADO. REALIZAÇÃO. REPASSE AOS PROFISSIONAIS. AUSÊNCIA. COBRANÇA DA ÍNTEGRA DA PRESTAÇÃO. LEGITIMIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS NÃO AUTOMÁTICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DE FATO. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. FATOS INCONTROVERSOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPERATIVO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO (CPC, ART. 85, §§2o E 11). 1. Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação dos fatos controvertidos e do litígio que enlaçara as partes, o indeferimento da produção de prova testemunhal desprovida de qualquer utilidade, pois inapta a subsidiar a elucidação da controvérsia, ainda que postulada tempestivamente, e o julgamento antecipado da lide se conformam com o devido processo legal, obstando que seja qualificado como cerceamento de defesa. 2. O juiz, como destinatário final da prova, está revestido de poder para dispensar aquelas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente, tornando inviável que se reconheça como subsistência de cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide se incabível, porquanto inservível, a produção de outras provas além daquelas reunidas no trânsito processual. 3. Conquanto verse a ação sobre relação de direito material de natureza consumerista, o que atrai a possibilidade de inversão do ônus da prova estabelecido pelo legislador processual (CPC, art. 373; CDC art. 6o, inc. VIII), essa apreensão não permite concluir que a transubstanciação do encargo ocorra de modo automático, à medida em que a redesignação do encargo probatório dependerá de decisão fundamentada que explicite o preenchimento dos requisitos normativamente previstos de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência do consumidor, momento em que, por tratar-se de regra de procedimento (CPC, art. 357, inc. III), a subversão do encargo deve ser expressamente declarado. 4. A regra especial que faculta ao Juiz, acaso presentes os requisitos normativos, a inversão do encargo probatório (CDC, art. 6o, inc. VIII), deve ser apreciada em consonância com o comando prescritivo enunciado pelo art. 373, §2o, do estatuto processual, segundo o qual a distribuição dinâmica do ônus pela produção da prova não poderá “gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil”, resultando em que, em sendo inviável ao credor fazer prova negativa volvida a atestar a ausência de pagamento da obrigação que persegue, inviável que haja subversão do ônus probatório, inclusive porque pagamento se prova com comprovante material e encerra fato positivo, donde, não evidenciando o consumidor a realização da obrigação convencionada, o acolhimento do pedido condenatório formulado em seu desfavor encerra imperativo legal. 5. Ainda que se qualifique como contrato de adesão, o contrato de plano de saúde pode alcançar exceções às coberturas oferecidas e, desde que não remanesça nenhuma dúvida acerca das exclusões de cobertura contempladas por terem sido redigidas de forma destacada ou impregnadas em cláusula específica e guardando conformidade com o enquadramento legal que é conferido aos planos de saúde, não se enquadrando as exceções nas coberturas que obrigatoriamente devem ser asseguradas, não se ressentem de abusividade, iniquidade ou ineficácia, devendo-lhes ser reconhecida eficácia como forma de ser resguardada a comutatividade do ajustado. 6. Conquanto patente emoldurar o contrato de plano ou seguro de saúde relação de consumo, não se afigura ilícita, abusiva ou iníqua a cláusula contratual que pauta o reembolso dos honorários médicos pertinentes aos serviços prestados ao consumidor beneficiário em conformidade com tabela fixada para casos de utilização de hospitais, clínicas e/ou médicos não integrantes da rede conveniada da operadora, precipuamente quando não se trata de tratamento qualificado como urgente ou emergencial, afigurando-se, portanto, ilegítimo e desconforme com a razoabilidade se cominar à operadora a obrigação de reembolso integral por ter sido o tratamento realizado por opção do consumidor, e não por inexistência de credenciados habilitados a fomentarem os serviços demandados, fora da rede credenciada (Lei no 9.656/98, art. 12, VI). 7. O consumidor que, conquanto contemplado com a prestação da qual necessitara, deixa de realizar os honorários dos profissionais médicos que o atenderam por sua expressa opção, ao invés de valer-se dos profissionais credenciados pela operadora do plano de saúde que o acobertava, se obriga, junto ao hospital e aos profissionais que o atenderam, a suportar os custos correlatos, notadamente quando, conquanto contemplado com o reembolso do despendido segundo a tabela praticada pela operadora, sequer transmite aos profissionais o que percebera a esse título. 8. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte sucumbente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 9. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Honorários recursais fixados. Sentença mantida. Unânime. O recorrente, sem individualizar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, alega que o acórdão impugnado não observou a Lei 9.656/1998. Aduz que as recorridas não demonstraram a contratação de qualquer serviço de sua parte. Acresce que tinha segurança de que o custeio do procedimento seria por conta de seu plano de saúde. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao tema, deixando de colacionar qualquer paradigma e limitando-se a copiar trecho de ementa de um julgado, sem apontar o tribunal que o teria prolatado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no REsp 1911327/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/11/2021). Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1932112/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13/10/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise de cláusulas do contrato objeto da demanda e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009